Tribunal: TCU
Processo: 016.899/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata da Súmula TCU 230.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto de enunciado de súmula para atualização da Súmula TCU 230. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 85 e 89 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 aprovar a modificação da Súmula TCU 230, que passa a apresentar a seguinte redação: " Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público." 9.2 expedir as seguintes determinações: 9.2.1 à Secretaria das Sessões que se manifeste, no prazo de 60 dias, acerca da conveniência e oportunidade de apresentar processo específico de criação de enunciado de súmula que trate da corresponsabilidade do prefeito sucessor sobre os débitos relacionados a recursos geridos integralmente por seu antecessor; e 9.2.2 à Secretaria-Geral de Controle Externo que, no prazo de 120 dias, se manifeste sobre a pertinência de inclusão nos normativos da Casa de questão relacionada à responsabilização de gestores antecessores e sucessores pela não apresentação da devida prestação de contas relativa à aplicação de recursos federais, no bojo dos oportunos estudos de revisão e atualização das normas afetas ao processo de tomada de contas especial, considerando os fundamentos desta deliberação e a legislação pertinente. 9.3 determinar a publicação deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal de Contas da União;